Tribunal: TJES
Processo: 5007687-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007687-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASTERIO TONONI JUNIOR
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais a condenar a requerida à reparação material no valor de R$1.307,76 e reparação moral no valor de R$3.000,00, falha na prestação de serviço.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar que o valor indenizatório extrapatrimonial não corresponde a proporcionalidade e razoabilidade dada em face ao dano, que fora a compra de nova passagem e o consequente atraso na chegada.

O recorrido é revel.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, com deferimento de assistência judiciária gratuita.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A parte recorrente/autora pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o autor adquiriu passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, transcorrendo como previsto a ida, contudo quando da volta foi surpreendido com o cancelamento/remarcação do voo, e por possuir compromisso no dia seguinte, adquiriu novas passagens em outra companhia.

A contestação torna incontroverso o cancelamento, por fortuito (reestruturação da malha aérea), alegando excludente de responsabilidade, além de ser revel, pela ausência em audiência. Embora a revelia aplicada, os efeitos de presunção são relativos, contudo, pela própria tese apresentada em defesa, se demonstra a responsabilidade da recorrida, diante da alegação é se ponderar que tal fortuito é interno da atividade exercida pela empresa, cabendo unicamente à ré responder pelos vícios decorrentes do serviço prestado, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Contudo, embora a inicial alegue longos atrasos, o próprio Recorrente demonstra que a previsão de chegada em Vitória era de 15:55 horas (id. 5225420) e informa (embora não junto aos autos), que chegou em Vitória às 17:20 horas, ou seja, o atraso não é consubstancial, com menos de 2 horas de diferença. Nesse passo, os danos morais arbitrados são suficientes para reparar os danos amargados, a fim de evitar também o enriquecimento ilícito da parte,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos (reparação material e moral).

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)